Tribunal: TJSP
Processo: 1058183-27.2022.8.26.0114
Classe: Apelação Cível / Desapropriação por Utilidade Pública / DL 3.365/1941
Órgão julgador: Encinas Manfré
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2024-08-13
Data de publicação: 2024-08-20

Ementa:
Apelação e recurso adesivo. Ação de desapropriação por utilidade pública. Habilitação de diversos credores dos réus nos autos. Insurgência dos expropriados contra capítulo da sentença pelo qual estatuída a ordem de preferência desses credores (crédito hipotecário, débitos tributários e débitos trabalhistas). Superveniente manifestação desses recorrentes a propósito de desistência em relação ao

Ementa:
Apelação e recurso adesivo. Ação de desapropriação por utilidade pública. Habilitação de diversos credores dos réus nos autos. Insurgência dos expropriados contra capítulo da sentença pelo qual estatuída a ordem de preferência desses credores (crédito hipotecário, débitos tributários e débitos trabalhistas). Superveniente manifestação desses recorrentes a propósito de desistência em relação ao recurso, haja vista composição formalizada entre o credor hipotecário e os devedores apelantes. Homologação da desistência e do acordo que se impõe. Inteligência do artigo 998 do Código de Processo Civil. Outrossim, recurso adesivo da municipalidade que se submete ao principal, nos termos do artigo 997, parágrafo 2°, III, do Código de Processo Civil. Apelação prejudicada e recurso adesivo não conhecido, portanto.